Tribunal: TJES
Processo: 0025876-86.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025876-86.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIAN PEREIRA NERY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO PARA INGRESSO NO IMÓVEL. LICITUDE DAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE COCAÍNA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial e, no mérito, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com consequente fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve violação ilícita de domicílio apta a contaminar as provas produzidas; (ii) estabelecer se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima de 2/3; e (iii) determinar se, após o redimensionamento da pena, ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e domiciliar prescinde de mandado judicial quando amparada em fundadas razões e em situação de flagrante delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

4. A atuação policial não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, pois foi precedida de diligência investigativa que resultou na abordagem do corréu com entorpecentes e na confirmação da origem da droga.

5. O ingresso no imóvel ocorreu com o consentimento da genitora do recorrente, circunstância que afasta a alegação de violação de domicílio.

6. A apreensão de 39 papelotes de cocaína no interior da residência e de outros papelotes em posse do recorrente confirma a legalidade da diligência e a licitude das provas produzidas.

7. O recorrente preenche cumulativamente os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por ser primário, possuir bons antecedentes, exercer atividade lícita e ter sido absolvido da imputação de associação para o tráfico.

8. A apreensão de 36,4 gramas de cocaína não constitui quantidade expressiva apta a justificar a fixação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao patamar máximo.

9. A aplicação da fração máxima de 2/3 revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

10. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

11. O transcurso de lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória configura prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando precedida de fundadas razões, situação de flagrante delito e consentimento válido do morador. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 exige fundamentação concreta baseada em circunstâncias efetivamente desfavoráveis. 3. A apreensão de quantidade não expressiva de entorpecente não impede a incidência da fração máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 4. Reconhecida a incidência da minorante em seu patamar máximo e reduzida a pena para patamar inferior a 2 anos, aplica-se o prazo prescricional do art. 109, V, do Código Penal. 5. O transcurso de prazo superior ao lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória autoriza o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244. CP, arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 720.471/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 948.834/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.078.996/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 07.05.2026; STJ, AREsp nº 2.494.721/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024, DJe 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dar parcial provimento ao recurso, bem como declarar, de ofício, extinção da punibilidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0025876-86.2015.8.08.0048

APELANTE
:
CRISTIAN PEREIRA NERY

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
CRISTIAN PEREIRA NERY

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serraa/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n 11.343/2006, ao cumprimento de pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 18738857), a defesa requer,
(i)
preliminarmente, pela nulidade processual decorrente de suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio sem mandado judicial, lastreada apenas em denúncia anônima.

No mérito requer, em síntese,
(ii)
a reforma na terceira fase da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo (2/3), alegando ser inexpressiva a quantidade de droga apreendida e preencher o réu todos os requisitos legais. Consequentemente, pleiteia
(iii)
a fixação do regime aberto e
(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões pelo Ministério Público, no id 19092377, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 19682109, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Historiam os autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do recorrente e do corréu MATHEUS MARCELOS, imputando-lhes a prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06. Narra a exordial que, no dia 9 de novembro de 2015, os denunciados associaram-se para comercializar e manter em depósito 39 (trinta e nove) papelotes de cocaína no interior de uma residência no bairro Valparaíso, além de transportarem, no momento da abordagem, outros 7 (sete) papelotes da mesma substância e a quantia de R$ 206,00 (duzentos e seis reais).

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise das razões recursais.

Da alegada nulidade por violação ao domicílio

A defesa sustenta a ilicitude das provas que fundamentaram a condenação, sob o argumento de que a entrada dos policiais civis em sua residência ocorreu sem mandado judicial e motivada exclusivamente por denúncia anônima.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal ou domiciliar independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso concreto envolvendo circunstâncias semelhantes, já decidiu pela legalidade da abordagem dos policiais militares:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
2. No caso concreto, ao ser avistado por policiais em patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, o agravante empreendeu fuga e resistiu à prisão. Com ele foram encontradas drogas embaladas para a distribuição e dinheiro

em espécie. 3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte.
5. O pleito de desclassificação da conduta não comporta conhecimento, tendo em vista que o Tribunal de origem destacou que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o valor em espécie sem comprovação da origem lícita, o local em que os denunciados estavam, bem como a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas em porções individuais, permitem concluir, com segurança, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. 6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 948.834/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025)
(grifei)

No caso em tela, analisando a dinâmica fática extraída do Inquérito Policial e corroborada em juízo, observa-se que a atuação estatal não se fundou em mera denúncia anônima isolada. Após receberem a informação, os policiais civis dirigiram-se ao local e realizaram prévia diligência de campana. Visualizaram o corréu MATHEUS MARCELOS em atitude suspeita, abordaram-no e apreenderam em seu poder 5 (cinco) papelotes de cocaína.

Ato contínuo, o próprio corréu MATHEUS confirmou aguardar um comprador e delatou que a droga pertencia ao recorrente, fornecendo o endereço exato do mesmo. Munidos dessa justa causa e diante do flagrante delito do corréu, a guarnição dirigiu-se ao imóvel do acusado, onde a genitora deste franqueou a entrada.

No interior, lograram êxito em localizar mais 39 (trinta e nove) papelotes de cocaína, idênticos aos apreendidos anteriormente. Momentos depois, o próprio recorrente chegou ao local, sendo abordado com mais 2 (dois) papelotes e dinheiro.

Dessa forma, a entrada dos policiais no domicílio foi motivada pelo contexto flagrancial preexistente e pelo consentimento da genitora do recorrente, não havendo que se falar em violação de domicílio ou em ilicitude das provas ali coletadas.

Logo,
rejeito
a preliminare de nulidade arguida pela defesa.

Da revisão da dosimetria

A defesa não contesta a autoria ou materialidade delitiva, mesmo porque o réu é confesso, insurgindo-se exclusivamente contra a terceira fase da dosimetria da pena, requerendo a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Na primeira fase, o Magistrado sentenciante, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas, considerou-as integralmente neutras ou favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP). Contudo, acertadamente, o juízo manteve a pena no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em estrita observância à Súmula nº 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase.

Na terceira fase, o juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, porém modulou a fração de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), fundamentando da seguinte forma:

“Observa-se que a Lei n. 11.343/2006, estabelece em seu art. 33, § 4º, causa especial de diminuição de pena, a qual prevê que, nos delitos definidos no art. 33, caput, e § 1º do mesmo artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Tratando-se de direito subjetivo, entendo por bem pautar-me ao critério objetivo, qual seja, a inexistência de ações penais com trânsito em julgado em desfavor dos acusados, ou ainda, em elementos mais contundentes de sua participação em atividades criminosas.

Após consultas aos sistemas judiciais disponíveis, não verifiquei a existência de ação penal com julgamento definitivo em desfavor dos réus.

Portanto, deverá ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado, o qual fixo no patamar de redução mínima, qual seja, 1/6 (um sexto), haja vista a expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas em poder dos réus, de alto poder viciante (cocaína)
(A título de referência: TJES, Processo n. 0000030-23.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Willian Silva, data: 25/01/2024).”

Ocorre que a apreensão de 36,4 gramas de cocaína, embora envolva substância de natureza lesiva, não se revela expressiva a ponto de, por si só, obstar a aplicação do redutor em seu patamar máximo, sobretudo quando a pena-base foi fixada no mínimo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que quantidades não exorbitantes de entorpecentes não justificam a modulação da minorante em patamares inferiores a 2/3 (dois terços) se o agente preenche todos os requisitos legais.

A propósito, cito jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A individualização da pena vincula o julgador aos parâmetros legais, mas lhe confere discricionariedade técnica na escolha da sanção e na fixação da fração de redução, desde que motivada e observadas as circunstâncias do caso concreto, sendo incabível às instâncias superiores rever a dosimetria, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 5. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração em organização criminosa), podendo a pena ser reduzida de 1/6 a 2/3, conforme as circunstâncias do caso. 6.
A quantidade apreendida (1,3 g de crack e 273 g de maconha) não se revela expressiva a ponto de justificar a redução da fração aplicada, mostrando-se adequado e proporcional, no caso concreto, o emprego da fração máxima de 2/3 relativa ao tráfico privilegiado.
lV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A revisão, pelas instâncias superiores, dos critérios de dosimetria da pena, inclusive da fração do redutor do tráfico privilegiado, somente é admissível em hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2. Atendidos cumulativamente os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e não sendo expressiva a quantidade de droga apreendida, é legítima a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa especial de diminuição de pena. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 879129 / MG, Min. Rel. Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 11/06/2024, dje 26/06/2024.

(STJ; AgRg-HC 1.078.996; Proc. 2026/0083849-8; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/05/2026)
(grifei)

_________________

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4.

A quantidade de droga apreendida (90g de cocaína e 29g de crack) embora não seja ínfima, não se mostra expressiva a ponto de impedir a aplicação da referida redutora no seu patamar máximo. 5. Considerando a primariedade e os bons antecedentes do réu, é adequada a aplicação da minorante na fração de 2/3.

6. A pena foi reduzida para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO Recurso Especial PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO, FIXAR O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

(STJ; AREsp 2.494.721; Proc. 2023/0392810-3; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 26/11/2024; DJE 17/12/2024)
(grifei)

In casu
, o recorrente é primário, de bons antecedentes, exerce atividade laborativa lícita e foi expressamente absolvido da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), evidenciando que não se dedica a atividades criminosas de forma habitual nem integra organização criminosa.

Destarte, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, redimensiono a fração de diminuição para o patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Partindo da pena intermediária de 60 (sessenta) meses e reduzindo-a em 2/3, a pena privativa de liberdade resulta em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. A pena de multa, proporcionalmente reduzida, resulta em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, calculados à razão mínima legal.

Com o redimensionamento da pena privativa de liberdade para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, impõe-se, de ofício, a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Na hipótese, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, nos termos dos artigos 109, inciso V, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 23/05/2018 (fl. 153), ao passo que a sentença condenatória, novo marco interruptivo, foi proferida em 04/11/2025 (id 17740900). Entre essas duas datas, transcorreu lapso temporal superior aos 4 (dois) anos.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, devendo ser declarada extinta a punibilidade do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes o requisito de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO,
reformando a r. sentença, a fim de a fim de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena de
CRISTIAN PEREIRA NERY
para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
e, ato contínuo, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu, face à ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva
, com fundamento no art. 107, IV, no art. 109, V, e no art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.